Tribunal: TJDFT
Processo: 0703915-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0703915-49.2020.8.07.0000 Agravante: MARCO AURÉLIO ALVES SANTOS Agravado: CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 263 DA COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., Marco Aurélio Alves Santos interpôs o presente Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão que, em sede de cumprimento de sentença movido pelo Condomínio da Chácara 236 da Colônia Agrícola Vicente Pires em desfavor do agravante, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, no valor de R$ 114.156,24, incluindo custas processuais e honorários advocatícios Nas razoes recursais, o agravante assevera que apresentou tempestivamente impugnação ao cumprimento de sentença e, na oportunidade, requereu os benefícios da gratuidade de justiça, o que foi deferido. Assim, defende que, ante o deferimento da gratuidade de justiça, os valores referentes às custas processuais e honorários advocatícios não podem ser acrescidos ao cálculo do débito, devendo ser excluídos do montante da dívida. Enfatiza que a gratuidade de justiça alcança todos os atos processuais em benefício da pessoa que teve seu direito reconhecido. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja decotado do débito exequendo os valores referentes às custas e honorários, face ao deferimento da gratuidade de justiça. Sem preparo, haja vista que o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Cumpre destacar que o regramento contido nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo do colegiado. Na hipótese, em cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários para deferir o efeito suspensivo vindicado. Isso porque é de sabença comum que os efeitos da gratuidade de justiça se operam a partir do seu pedido que, in casu, foi formulado na impugnação ao cumprimento de sentença, de forma que, em uma análise perfunctória dos elementos de informação reunidos, entendo que se reveste de respaldo a alegação de que os valores referentes às custas processuais e honorários advocatícios desta fase processual não podem ser acrescidos ao cálculo do débito exequendo. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Oficie-se comunicando. Após, ao agravado para contrarrazões. P. I. Carmelita Brasil Relatora